Tribunal: STJ
Processo: 0801488-66.2021.4.05.8302
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2149365 - PE(2024/0207773-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ROSILDA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB4007
MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE00573
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado vício de
omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante, de
forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/05/2026
20/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56968656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2026 18:05:36
Código de Controle do Documento: 2e9886e2-dc8f-41aa-a4e0-7f0a32ae9351

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2149365 - PE(2024/0207773-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ROSILDA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB004007
MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE000573A
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado vício de
omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante, de
forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo ROSILDA FERREIRA DA SILVA contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado (fls. 400-401):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO.
§ 1o, DO E
SÚMULA
ART. 1.021,
CPC/2015
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão não conheceu do recurso especial, em razão da aplicação
da
.
Súmula 7/STJ
2. Não houve a impugnação específica à fundamentação da decisão ora
agravada, quanto ao enunciado da
.
Súmula 7/STJ
3. Nos termos do § 1o, do art. 1.021, CPC e da
, a parte
Súmula 182/STJ
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno,
Documento eletrônico VDA56342178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: d4de7a96-f7e4-47cb-9c4e-203a33201bf2

os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
4. Agravo interno não conhecido.

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

Inicialmente, com a devida vênia, faz-se necessário afirmar,
enfaticamente, que o Agravo Interno manejado atacou precisamente os
aspectos mais fundamentais da decisão Agravada. Esta Douta relatoria,
inclusive, transcreveu trecho pertinente, que embora não fizesse parte
razões recursais propriamente ditas, indica que a decisão originalmente
combatida consignou todos os elementos necessários para a análise
meritória, o que revela a contradição da respeitável decisão.

Conclui ser "patente a patente contradição, tendo em vista que o Agravo
Interno manejado tratou especificamente da inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ,
requer o acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes".
A União não apresentou impugnação aos embargos de declaração (fl. 420).
É o relatório.
VOTO
O
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
s embargos de declaração não
servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria, pois seu
objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno não foi conhecido, constando, expressamente,
que não houve a impugnação específica à fundamentação da decisão ora agravada,

quanto ao enunciado da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56342178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: d4de7a96-f7e4-47cb-9c4e-203a33201bf2

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
, relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
, relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56342178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:10
Código de Controle do Documento: d4de7a96-f7e4-47cb-9c4e-203a33201bf2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.149.365 / PE
Número Registro: 2024/0207773-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08014886620214058302
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSILDA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB4007
MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE00573
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - EX-
COMBATENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROSILDA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PB4007
MARCOS ANTONIO INÁCIO DA SILVA - PE00573
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56936152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:58
Código de Controle do Documento: 5b93cec3-c06f-492b-9b91-a9353570d390

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:53:58
Código de Controle do Documento: 5b93cec3-c06f-492b-9b91-a9353570d390